Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC. DISPOSITIVO APLICÁVEL AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA POR EFETIVA LITIGIOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há como prover o recurso que busca reconhecer a inépcia da peça que iniciou o procedimento de liquidação de sentença (art. 509, II, do CPC) em razão de suposto descumprimento de norma concernente a cumprimento de sentença (art. 524 do CPC) em razão das diferenças entre os procedimentos. Inépcia não verificada.
2. A liquidação de sentença consiste em prévia fase cognitiva indispensável à quantificação do valor devido e à identificação do credor, para tornar líquida a obrigação de pagar materializada em título executivo judicial firmado.
3. O art. 85, § 1o, do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas tão somente em cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais são excepcionalmente admitidos para a fixação dessa verba em liquidação de sentença quando há intensa litigiosidade entre as partes. Na demanda, não se reconhece o caráter contencioso da liquidação, ainda que apresentada impugnação pela ré, o que justifica o afastamento da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.